Tribunal: CARF
Processo: 13808.001325/2001-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13808.001325/2001-55 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
3302-011.379 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de julho de 2021 Embargante
Embargante
LATAM AIRLINES GROUP S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1992 a 31/01/1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Caso a omissão não
apresente elementos suficientes para alterar o teor da decisão embargada, esta
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.001325/2001-55
Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001325/2001-55

Relatório
O presente voto trata de embargos de declaração, opostos, tempestivamente, pelo
sujeito passivo, em face do Acórdão no. 3302-003.518, proferido em 25/01/2017, integrado pelo
acórdão no 3302-004.904, pela 2a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de Julgamento do
CARF.
Em análise de admissibilidade dos embargos, o Presidente da 2a Turma Ordinária/
3a Câmara / 3a Sessão admitiu os embargos interpostos, reconhecendo omissão na decisão
embargada quanto ao pedido superveniente formulado na petição às fls. 527 a 533.
Segundo o despacho de admissibilidade de embargos, referido pedido trata de
remissão com fulcro no art. 4o da Lei no 10.560/2002, regulamentado pela Portaria PGFN/SRF no
6/2003 após o prazo para a interposição do recurso voluntário – razão pela qual tal matéria não
teria sido trazida em recurso.
O despacho de admissibilidade traz, ainda, as seguintes considerações:
Referido pedido fora analisado pelo Despacho DIORT/DERAT/SPO (e-fls. 563/564),
o qual concluiu pela impossibilidade de sua apreciação na via administrativa, em
razão de que a peticionante ajuizara a Ação Declaratória no 2003.61.00.015589-7,
requerendo ao Poder Judiciário a remissão dos débitos cobrados neste processo,
devolvendo os autos à PGFN para conforme abaixo:
“Porém, o sujeito passivo, por meio da ação declaratória n°
2003.61.00.015589-7, requereu ao Poder Judiciário a remissão dos débitos
cobrados neste processo, também com fundamento no artigo 4° da Lei n°
10.560, de 13 de novembro de 2002. Consulta ao sitio do Tribunal Regional
Federal da 3° Regido As fls. 511/512 informa que, em. 11 de janeiro de 2008,
foi publicada em DOU sentença julgando parcialmente procedente o pedido
do contribuinte.
Tendo em vista que a propositura de qualquer ação judicial, com o mesmo
objeto de discussão administrativa, importa em renúncia ou desistência da
esfera administrativa, naquilo em que o processo no âmbito judicial abordar,
não cabe A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo (DERAT/SPO) se pronunciar sobre o pedido de fls.
252/258, já que o pleito está sendo apreciado pelo Poder Judiciário.
[...]
Assim, encaminhe-se este processo ao gabinete do Procurador-Chefe da
Fazenda Nacional em São Paulo, para ciência, observando que o
acompanhamento da ação n° 2003.61.00.015589-7 cabe à PFN, uma vez que
os débitos estão inscritos em Divida Ativa da União, ou seja, não mais estão
sob administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
Contudo, os autos foram devolvidos à RFB pela PGFN, que concluíra que “principio
da autotutela impõe à Administração o dever de rever de oficio seus atos, ou seja,
independentemente de haver manifestagdo/prococação judicial, constatada alguma
ilegalidade é dever da Administração sanar o ato".
Passo contínuo, a DICAT/EQCOB da DERAT/SPO proferiu despacho, declarando
nula decisão que havia negado seguimento a recurso voluntário (e-fl. 760),
encaminhando, destarte, os autos ao CARF para julgamento do referido recurso.
No caso, uma vez declarada nula a decisão que negara seguimento ao recurso
voluntário, com o consequente cancelamento pela PRFN das inscrições em DAU e
encaminhamento dos autos ao CARF para prosseguimento do contencioso
administrativo, tornou-se nula a apreciação pela RFB quanto ao pedido de remissão
efetuado às e-fls. 527/533, o qual retornou à competência do CARF, de acordo com a
Portaria PGFN/SRF no 6/2003, que dispôs em seu artigo 3o que a revisão do quantum
devido seria realizada pela DRJ, quando o processo estivesse em julgamento:
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001325/2001-55

Art. 1o A remissão dos débitos de que trata o art. 4o da Lei no 10.560, de 2002,
relativamente aos créditos tributários já constituídos de responsabilidade das
empresas nacionais ou estrangeiras de transporte aéreo, dar-se-á mediante
requerimento, observadas as disposições desta Portaria.
Art. 2o O sujeito passivo com créditos tributários já constituídos deverá
apresentar na unidade da Secretaria da Receita Federal (SRF) ou da
Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) que jurisdiciona o seu domicílio
tributário, requerimento de revisão do quantum devido em decorrência da
exclusão das parcelas remitidas correspondentes à contribuição para o
PIS/Pasep, à Cofins e ao Finsocial incidentes sobre a receita bruta decorrente
do transporte internacional de cargas ou passageiros, conforme modelo
constante do Anexo Único.
Art. 3o A revisão do quantum devido a que se refere o art. 2o será efetuada:
I - pelo Delegado da Receita Federal ou Delegado da Receita Federal de
Administração Tributária, que jurisdiciona o domicílio tributário do
contribuinte, quando o processo se encontrar em cobrança administrativa;

II - pela turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, na hipótese de
impugnação do lançamento ou de recurso, quando o processo se encontrar pendente
de julgamento;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional, na hipótese de débito inscrito na Dívida
Ativa da União.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
No caso, estando o contencioso administrativo em sede de recurso voluntário e tendo
o pedido de remissão efetuado após o protocolo da peça recursal, em consonância
com o §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, deveria o acórdão de recurso
voluntário apreciar tal pedido, ainda que para não conhece-lo devido à concomitância
informada no despacho de e-fls. 563/564.
Destarte, entendo existente a omissão alegada.

Após a ciência do despacho de admissibilidade, o sujeito passivo apresentou nova
petição (fls. 1037 a 1039), informando a superveniência de fato novo, a saber, “o trânsito em
julgado da Ação Declaratória no 0015589-41.2003.4.03.6100 (2003.61.00.015589-7), em que se
discute a remissão da COFINS exigida através do processo administrativo ora em análise, de
forma favorável à Peticionária”, e postulando pelo cancelamento integral do auto de infração
discutido nos autos, “intimando-se a Secretaria da Receita Federal do Brasil para que cumpra o
quanto antes a determinação judicial obtida na Ação Declaratória no 0015589-
41.2003.4.03.6100”. Junto à petição, o sujeito passivo traz cópias de peças da ação judicial.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos e
pressupostos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Da leitura do despacho de admissibilidade, extraem-se as seguintes considerações:

No caso, estando o contencioso administrativo em sede de recurso voluntário e tendo
o pedido de remissão efetuado após o protocolo da peça recursal, em consonância
com o §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, deveria o acórdão de recurso
voluntário apreciar tal pedido, ainda que para não conhece-lo devido à concomitância
informada no despacho de e-fls. 563/564.

Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.379 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.001325/2001-55

Entendo que o despacho de admissibilidade é preciso em sua análise. De fato, há
omissão da decisão embargada quanto ao pedido formulado às fls. 527 a 533.

Nesse ponto, como bem sublinhou o despacho de admissibilidade, a referida
petição versa sobre fato superveniente ao recurso voluntário, enquadrando-se na hipótese
prevista no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, de maneira que deve ser apreciada.

Não obstante, quanto à questão de fundo da petição, atinente à apreciação do
pedido de remissão, é de se assinalar que este Colegiado não pode adentrar tal matéria, uma vez
que já foi levada à análise do Poder Judiciário, incidindo, no caso concreto, a Súmula CARF no.
1:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Quanto à nova petição apresentada às fls. 1037 a 1039, observe-se que ali o
próprio sujeito passivo admite que a questão foi levada ao Poder Judiciário e definitivamente
resolvida com o trânsito em julgado da ação declaratória no 0015589-41.2003.4.03.6100.
Neste caso, deverá a unidade de origem do sujeito passivo apurar os reflexos da
decisão judicial sobre a autuação discutida nos autos, não possuindo este Colegiado qualquer
competência para se manifestar sobre a execução da determinação judicial no âmbito da citada
ação declaratória: à RFB caberá o seu cumprimento.

Diante do exposto, voto por acolher os embargos interpostos para sanar omissão
da decisão embargada, não lhes atribuindo, contudo, efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital